Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O apenado sustenta que preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar monitorada ao apenado, considerando os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício de saída antecipada, com prisão domiciliar, está condicionado ao não envolvimento em crimes cometidos com violência real ou grave ameaça à pessoa.
4. Diante da prática de crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, torna-se inviável a concessão do benefício de saída antecipada, cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958843, 0745913-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.